Tribunal: TJMT
Processo: 1041429-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041429-73.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SEAN ANDERSON CORREIA CSISZAR - CPF: 283.260.348-35 (ADVOGADO), CARLOS CESAR DESIDERI - CPF: 914.701.298-68 (EMBARGANTE), MARIA HELENA JUNQUEIRA DESIDERI - CPF: 129.867.628-24 (EMBARGANTE), SAMUEL ANTONIO ZAMPERLINI - CPF: 287.071.008-92 (EMBARGADO), FABIANO JOSE ZAMPERLINE - CPF: 257.635.448-38 (EMBARGADO), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO), JOSE ANDRADE JUNQUEIRA - CPF: 045.559.868-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGAN
TE(S):

CARLOS CESAR DESIDERI e MARIA HELENA JUNQUEIRA DESIDERI

EMBARGADO(S):
SAMUEL ANTONIO ZAMPERLINI e FABIANO JOSE ZAMPERLINE

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM AMBIENTE VIRTUAL. PEDIDO DE DESTAQUE FORMULADO EM DESCONFORMIDADE COM O PROCEDIMENTO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada. Os embargantes sustentam omissão no julgado, ao argumento de que não houve apreciação do pedido de destaque e remanejamento para sessão síncrona, apontando suposto cerceamento de defesa e nulidade do acórdão, além de requererem o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há omissão no acórdão quanto ao pedido de destaque e remanejamento do julgamento virtual para sessão síncrona; e (
ii
) se a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais invocados pela parte configura negativa de prestação jurisdicional apta a justificar a oposição de embargos de declaração.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de destaque foi protocolado de forma irregular, sob a forma de simples manifestação nos autos, e não mediante a classe documental específica denominada “Pedido de Destaque”, em desacordo com o procedimento estabelecido na Resolução TJMT/OE no 08/2025, que regulamenta o julgamento em ambiente virtual no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A inobservância da forma procedimental prevista no art. 11, §3o, da referida resolução autoriza a desconsideração do requerimento, inexistindo, portanto, omissão no acórdão embargado quanto à apreciação do pedido.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida, sob pena de indevida utilização do recurso como sucedâneo recursal.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, inexistindo violação ao dever de motivação ou negativa de prestação jurisdicional.

O simples propósito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem se justificam apenas para fins de prequestionamento, na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o, LIV e LV, e 93, IX; CPC,
arts
. 489, §1o, 937, VIII, 1.022, 1.025 e 1.026, §2o; CC,
arts
. 138 a 144, 178, II, 205 e 206, §3o, V.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
CARLOS CESAR DESIDERI e MARIA HELENA JUNQUEIRA DESIDERI

contra o acórdão em ID no
344442364
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso, para manter inalterada a decisão agravada.

A parte Embargante sustenta que o acórdão apresenta vícios, consistentes em omissão configurada pela ausência de apreciação do pedido de destaque e de remanejamento para sessão síncrona, bem como em cerceamento de defesa e na consequente nulidade do acórdão.

Apresenta, ainda, prequestionamento dos seguintes dispositivos constitucionais e legais:

a) Constituição Federal

art. 5o, incisos LIV e LV – devido processo legal, contraditório e ampla defesa;

art. 93, inciso IX – dever de fundamentação das decisões judiciais;

b) Código de Processo Civil (lei federal)

art. 937, inciso VIII – direito à sustentação oral em julgamento de agravo de instrumento;

art. 489, §1o, incisos IV e VI – negativa de prestação jurisdicional e ausência de enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada;

art. 1.022, incisos I e II – cabimento dos embargos por omissão e contradição;

art. 1.025 – ficção legal de prequestionamento;

c) Código Civil (lei federal)

arts
. 138 a 144 – vícios de consentimento (erro e dolo);

art. 178, inciso II – prazo decadencial quadrienal para ações anulatórias por vício de consentimento;

art. 205 – prazo prescricional decenal;

art. 206, §3o, inciso V – prazo prescricional trienal aplicável à evicção;

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso, a fim de sanar os vícios apontados, com a consequente anulação do acórdão, bem como para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
347425898
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGAN
TE(S):
CARLOS CESAR DESIDERI e MARIA HELENA JUNQUEIRA DESIDERI

EMBARGADO(S):
SAMUEL ANTONIO ZAMPERLINI e FABIANO JOSE ZAMPERLINE

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
CARLOS CESAR DESIDERI e MARIA HELENA JUNQUEIRA DESIDERI

contra o acórdão em ID no
344442364
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, para manter inalterada a decisão agravada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Cumpre destacar, inicialmente, que a parte embargante formulou pedido de destaque de forma irregular, porquanto não observou o procedimento expressamente previsto no Regimento deste Tribunal.

Verifica-se que o requerimento foi protocolado nos autos como mera manifestação (ID
341272863)
, e não por meio da classe documental própria denominada “Pedido de Destaque”, circunstância que viola diretamente o disposto na Resolução TJMT/OE n.o 08, de 24 de julho de 2025, que regulamenta os julgamentos em ambiente virtual no âmbito desta Corte.

Com efeito, o art. 11, §3o, da referida Resolução estabelece de forma clara que os pedidos de destaque devem ser formulados nos autos mediante a inclusão do tipo de documento específico denominado “Pedido de Destaque”, advertindo expressamente que o requerimento estará sujeito à desconsideração caso não observados o tempo e a forma estabelecidos.

No caso concreto, ao protocolar o pedido sob a rubrica de manifestação, a parte deixou de atender à forma procedimental exigida pela norma administrativa, o que conduz, necessariamente, à desconsideração da petição apresentada.

Assim, ausente a observância do procedimento regulamentar, o pedido formulado não produz qualquer efeito processual, devendo ser desconsiderado, prosseguindo-se regularmente o julgamento, razão pela qual os embargos de declaração não merecem acolhimento, por inexistir qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026